Tribunal: TJDFT
Processo: 0701253-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por hospital particular em face de acórdão que, confirmando a sentença, manteve a condenação do nosocômio aos ônus sucumbenciais, dada a sucumbência recíproca. O embargante alega omissão no julgado quanto à aplicação do princípio da causalidade — sustentando que a omissão estatal foi o fato gerador da lide — e quanto à validade do contrato privado frente à limitação de pagamento pela Tabela do SUS para fins de aferição da derrota processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de omissão, previsto no art. 1.022 do CPC, ao: (i) aplicar o princípio da sucumbência em detrimento do princípio da causalidade na distribuição dos honorários advocatícios; e (ii) reconhecer a sucumbência do hospital em razão da limitação do crédito aos parâmetros da Tabela do SUS (Tema 1.033 do STF), a despeito da validade do contrato particular firmado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, sendo vedada sua utilização para a rediscussão do mérito por mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
4. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a matéria, fundamentando que a resistência do réu à pretensão autoral de transferência da responsabilidade ao Estado, cumulada com a pretensão de recebimento de valores integrais de mercado, atrai a incidência do princípio da sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC, uma vez que a condenação foi limitada aos critérios da Tabela do SUS, configurando decaimento substancial do pedido econômico do hospital.
5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que encontre motivação suficiente para dirimir o litígio, considerando-se prequestionada a matéria decidida, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão de mérito ou à correção de suposto error in judicando, devendo a parte manifestar seu inconformismo por meio do recurso próprio. 2. A condenação de hospital particular ao pagamento de honorários advocatícios, quando há resistência à pretensão autoral e limitação do crédito aos parâmetros da Tabela do SUS (Tema 1.033 do STF), observa o princípio da sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC, não havendo omissão quanto ao princípio da causalidade devidamente afastado no julgado.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1866956/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020. STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.490.098/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024. TJDFT, Acórdão 1638796, 07142774220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022.